Tribunal: TJBA
Processo: 8016472-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016472-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIRO SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de declaração de inexistência de débito. A decisão reconheceu que o banco comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito e a legitimidade da negativação do nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se existe prova suficiente da relação jurídica entre as partes para justificar a manutenção da negativação e afastar o pedido de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação da contratação do cartão de crédito pelo autor, incluindo termo de adesão eletrônico, documento de identidade, registro fotográfico ("selfie"), faturas detalhadas que demonstram o uso contínuo do serviço.

4. As telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros documentos que confirmam a rotina de consumo, são aceitas como meio válido para provar a relação contratual.

5. As faturas demonstram compras em estabelecimentos da rotina diária do autor, o que afasta a alegação de fraude e confirma a legitimidade do débito.

6. A ausência de pagamento da dívida legitima a inclusão do nome do autor nos cadastros restritivos, caracterizando exercício regular de um direito do credor.
O dano moral não se configura quando a restrição de crédito é consequência de uma dívida real e comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A negativação de crédito decorrente de dívida efetivamente comprovada não gera o dever de indenizar por dano moral. 2. Telas de sistemas internos, quando acompanhadas de outras provas de consumo, são documentos válidos para demonstrar a relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil (CC), arts. 186 e 927; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8149282-89.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 13.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8143815-95.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8016472-19.2023.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente, Mairo Souza da Cruz, e, como Recorrido, Banco do Brasil S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04